Tribunal: STF
Processo: AI 421333
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, QUE, POR ENTENDER
NULO O ATO RATIFICADOR DO EDITAL DO CONCURSO, CONCEDEU A ORDEM PARA
ASSEGURAR A MATRÍCULA E FREQÜENCIA DOS IMPETRANTES NO CURSO DE
FORMAÇÃO.
Caso em que as alegadas ofensas à Carta da República, se
existentes, dar-se-iam de forma reflexa ou indireta, o que não
enseja a abertura da via extraordinária.
De mais a mais, foi
conferida à parte prestação jurisdicional adequada, embora em
sentido contrário aos seus interesses, o que não configura
cerceamento de defesa.
Incide, ainda, o óbice da Súmula 284 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.